Tribunal: TJDFT
Processo: 0723940-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por RAISSA SIQUEIRA LARA E SILVA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE (ID12339642). O pedido liminar foi deferido para “garantir em favor da impetrante o acesso ao espelho de correção da prova discursiva e, consequentemente, a reabertura do prazo para apresentação do recurso administrativo cabível” (ID12366606). Após a apresentação do espelho de correção pelos impetrados, a autora protocolou o respectivo recurso junto à banca examinadora (ID13917035). A IBRAE comparece aos autos para anexar as razões do desprovimento do recurso (IDs 15099835/15099836). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Desembargador JOÃO EGMONT Relator